Tribunal: TJDFT
Processo: 0708598-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708598-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: HELENA BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Itaú Card S.A. pretende a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia, que determinou a intimação ao autor, ora agravante, para comprovar a localização do veículo, objeto da ação de busca e apreensão, antes de se expedir novo mandado. Em suas razões, argumenta que a exigência de comprovação de que o bem se encontra, de fato, no local indicado, antes de se expedir o mandado de busca e apreensão, não garante que o veículo estará no local no ato da diligência. Sustenta haver indícios de que o bem perseguido pode ser encontrado no novo endereço indicado. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja afastada a exigência de comprovação da localização do automóvel. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria discutida. Por meio do despacho de ID no 24492366, o agravante foi intimado, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, para, querendo, justificar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que o ato judicial impugnado possui caráter de despacho de mero expediente. Em resposta, a agravante alegou que o recurso é cabível, uma vez que a decisão agravada versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O ato judicial por meio do qual o Juízo a quo observou que já houve já houve anterior expedição de mandados de busca e apreensão, porém sem êxito, bem como determinou a intimação do agravante, para comprovar a localização do veículo, antes de se expedir novo mandado, tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1256210, 07025116020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O ato judicial que intima o exequente para trazer nova planilha de débitos tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2.Correta, pois, a decisão do relator que não conhece do agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório. 3. Agravo interno não provido” (Acórdão 1321475, 07135222320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator